Tribunal: TJSP
Processo: 1002982-02.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – COBRANÇA EM DUPLICIDADE RECONHECIDA NA SENTENÇA – APURAÇÃO, NO ENTANTO, DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES NAS FATURAS SUBSEQUENTES DO CARTÃO DE CRÉDITO DO REQUERENTE – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SITUAÇÃO QUE NÃO ATINGIU A HONRA OU DIGNIDADE DO AUTOR.
Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365962
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002982-02.2019.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante JONES
AUGUSTO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MAGAZINE LUIZA e
BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002982-02.2019.8.26.0358 -Voto no
2
36a. CÂMARA
APELAÇÃO No 1002982-02.2019.8.26.0358
APELANTE: Jones Augusto da Silva
APELADOS: Magazine Luíza; Banco Itaucard S/A
COMARCA: Mirassol 3a Vara Cível

Voto n.° 34135
EMENTA:
COMPRA
E
VENDA

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
C/C
INDENIZAÇÃO

COBRANÇA
EM
DUPLICIDADE
RECONHECIDA
NA
SENTENÇA APURAÇÃO, NO ENTANTO, DE DEVOLUÇÃO
DOS VALORES NAS FATURAS SUBSEQUENTES DO
CARTÃO DE CRÉDITO DO REQUERENTE
DANOS
MORAIS NÃO CONFIGURADOS SITUAÇÃO QUE NÃO
ATINGIU A HONRA OU DIGNIDADE DO AUTOR.
Apelação improvida.

Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls. 190/197, que julgou
improcedente ação declaratória c/c indenização.
Alega o autor, em síntese, que a forma em que tudo ocorreu não agradou ao
recorrente, que foi obrigado a se submeter à vontade dos recorridos, ou seja, seu direito de
consumidor foi totalmente violado; que o simples fato de ser cobrado por produto que não
adquiriu já caracteriza danos morais; que a situação perdurou por mais de 7 meses, não
podendo ser considerada como aborrecimento cotidiano; que a indenização pelo dano
moral deve ser concedida.
Recurso tempestivo e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002982-02.2019.8.26.0358 -Voto no
3
Constou da sentença:
“(...)
Da mesma forma, entendo que não estão presentes os requisitos para
condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.
Por mais desagradável que tenha sido a experiência vivida pelo autor, pode-se
afirmar que esse acontecimento é incapaz de incutir em alguém tamanho
incômodo a ponto de lhe violar algum direito da personalidade.
Não se nega que o autor tenha ficado aborrecido e se sentido desgostoso com o
evento, mas respeitados os seus sentimentos, não se vislumbra ato ofensivo à
honra, a ponto de ensejar o dever de indenizar.”
Correta se afigura a decisão, na medida em que a situação vivenciada pelo
autor, embora desgastante, não atingiu sua honra e dignidade, a ponto de ensejar
indenização a título de dano moral.
Destaca SERGIO CAVALIERI FILHO que:
“Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor,
vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe
aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora
da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos
e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a
ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se
entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.”
(“Programa de Responsabilidade Civil”, 9a edição, Ed. Atlas, p. 87).
Em atenção à previsão do artigo 85, §11, do CPC, ficam os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002982-02.2019.8.26.0358 -Voto no
4
advocatícios majorados para R$ 1.200,00, observada a gratuidade.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Jayme Queiroz Lopes
Relator